Tribunal: TJPA
Processo: 0806436-09.2022.8.14.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806436-09.2022.8.14.0000

APELANTE: TIAGO HENRIQUE NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, VII, E ART. 155, §§1º e 4º, I, do CPB. DOSIMETRIA DA PENA. REDIMENSIONAMENTO. VALORAÇÃO INIDÔNEA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ. INVIABILIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE ESTADUAL DE JUSTIÇA. DECOTE,
EX OFFICIO
, DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Embora a referência ao rompimento de obstáculo constitua
bis in idem
, posto que elementar do furto qualificado, agiu com acerto o Juízo sentenciante ao ter por negativa a avaliação de tal critério, com arrimo no fato de que o réu efetuou o crime de furto dias após ter roubado a mesma residência familiar, suficiente a denotar superior audácia e ousadia em sua ação.

2. Na segunda fase do cálculo da pena, quando serão analisadas as circunstâncias agravantes e atenuantes, a pena não pode ser diminuída para aquém do mínimo legal previsto em abstrato, se na primeira fase, a reprimenda já tiver sido fixada no mínimo legal. Tal entendimento é trazido pelo verbete sumular n.º 231 do Superior Tribunal de Justiça.

3. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal Estadual, em consonância, inclusive, com o até então entendimento da Corte Superior de Justiça, residia no sentido de que, a configuração da causa de aumento prevista no §1º do art. 155 do CPB, tinha plena compatibilidade com a forma qualificada de tal delito. A orientação, entretanto, a partir de decisão da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.888.756, 1891007 e 1890981 sob o rito previsto nos artigos 1.036 e 1.037 do Código de Processo Civil, concluído em 25/05/2022, sofreu
overruling
. Na oportunidade, fixou-se no Tema Repetitivo n. 1.087, a tese de que
“(a) causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º)”,
entendimento este a que passo a aderir, tratar-se de nova orientação exarada pela Corte Superior, responsável pela uniformização da interpretação da lei federal pátria.

4. Pena redimensionada para redimensionar a pena atribuída ao recorrente, passando a condená-lo às penas de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e de 23 (vinte e três) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da prática criminosa.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso
e
lhe dar parcial provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de dezessete a vinte e cinco do mês de outubro do ano de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 17 de outubro de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Tiago Henrique Nascimento, vulgo “Cachorrão”,
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA (ID 9340770), que o condenou, após o cômputo do concurso material de crimes, às penas de 08 (oito) anos e 07 (sete) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e de 121 (cento e vinte e um) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da empreitada delitiva, como incurso nos tipos penais insertos no art. 157, §2º, inciso VII, e no art. 155, §§1º e 4º, inciso I, do Código Penal Brasileiro.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 9340712) que, no dia 07 de setembro de 2020, por volta das 22h30min, no interior de uma residência localizada na rua da Piçarreira II, n.º 17, próximo à 2ª caixa d’água, localidade Jiquiri, Zona Rural, no município de Bragança/PA, o apelante em epígrafe subtraiu, mediante grave ameaça, exercida pelo emprego de arma branca, tipo faca, o valor de R$ 200,00 (duzentos reais), além de 03 (três) relógios, facas e peças de roupa pertencentes à vítima Edson Figueiredo de Sousa.

Relata que, no dia e horário acima referidos, o apelante destelhou e ingressou na residência do ofendido, local onde encontrava-se apenas o filho adolescente deste. Afirma que o réu ameaçou o menor com uma faca, exigindo-lhe dinheiro. Após conseguir subtrair diversos bens de valor que guarneciam o imóvel, evadiu-se do local.

No dia 03 de outubro daquele mesmo ano, entretanto, por volta das 22h00min, o réu arrombou mais uma vez a residência da citada vítima. Nessa ocasião, contudo, não havia ninguém no local. Na oportunidade, furtou outras peças de roupa, perfumes e joias, fugindo em seguida.

Em
razões recursais
(ID 9340785), a defesa, por intermédio da Defensoria Pública do Estado, clama pela reforma da sentença no tocante à dosimetria da pena. Sustenta, inicialmente, quanto ao delito de roubo, a existência de erro material no que concerne ao
quantum
de pena atribuído pelo Juízo sentenciante na aplicação da majorante em testilha.

Relativamente ao crime de furto, roga pela condução da pena-base ao seu importe mínimo legal, diante da favorabilidade das vetoriais do art. 59, do CPB.

Por derradeiro, militando em favor do apelante as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, sustenta a possibilidade de aplicação da pena aquém do mínimo legal na segunda fase do sistema trifásico, dada a inconstitucionalidade da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Requer o conhecimento e provimento do apelo interposto, com expressa manifestação dessa Corte de Justiça acerca de toda a matéria aduzida, para fins de prequestionamento da matéria em caso da necessidade de interposição de recurso de impugnação extraordinária.

Em
contrarrazões
(ID 9340788), o RMP pronuncia-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso,
“exclusivamente no que diz respeito ao reconhecimento de

erro material no quantum de pena em relação ao crime de roubo majorado, conforme

acima explicitado, para que a reprimenda definitiva para o aludido delito seja fixada em

05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mantendo-se incólumes os demais

termos da r. sentença exarada em 1ª Instância.”

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado

pelo
Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo,
opina pelo conhecimento e parcial provimento do apelo,
“a fim de que seja modificada a dosimetria da pena de ambos os crimes pelos

quais o réu foi condenado.”

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta em Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da dosimetria da pena cominada ao crime do
art. 157, §2º, inciso VII, do CPB:

A defesa, por intermédio da Defensoria Pública do Estado, clama pela reforma da sentença no tocante à dosimetria da pena. Sustenta, inicialmente, quanto ao delito de roubo, a existência de erro material no que concerne ao
quantum
de pena atribuído pelo Juízo sentenciante na aplicação da majorante em testilha.

Requer, ademais, a aplicação da pena aquém do mínimo legal na segunda fase do sistema trifásico, em face das circunstâncias atenuantes, dada a inconstitucionalidade da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Com razão, em parte, a defesa.

Ao efetuar o cálculo penalógico em relação ao tipo penal em referência, consignou o Magistrado primevo:

“DOSIMETRIA DA PENA DO ACUSADO EM RELAÇÃO AO CRIME DE ROUBO:

Nos termos do art. 59 e 68 do CP, passo à dosimetria da pena do acusado:

Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, observo que a culpabilidade do réu é a normal

para o tipo. O réu não registra antecedentes. Sua conduta social não foi aferida nos autos, assim como sua

personalidade. Os motivos decorrem da expectativa de ganho fácil, sem responsabilidade. As circunstâncias do crime

são próprias do tipo razão pela qual não devem ser valoradas. As consequências não foram graves. O

comportamento da vítima em nada concorreu para o crime. Diante disso, fixo a pena base em 04 (quatro) anos de

reclusão.

2ª fase) Das circunstâncias agravantes e atenuantes:

Não há circunstâncias agravantes, entretanto, reconheço as atenuantes da menoridade relativa, bem como da confissão espontânea contudo não poderá a pena ficar abaixo do mínimo legal

3º fase) Causas de Diminuição e de Aumento de Pena:

Ausente causa de diminuição de pena, mas presente causa de de aumento consistente no emprego de

arma branca, razão pela qual aumento a pena em 1/3 e torno definitiva a pena do réu, pelo primeiro crime de roubo,

em 05 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 35 (trinta e cinco) dias multa.

Considerando a condição econômica do réu, fixo o dia multa em 1/30 do valor do salário mínimo vigente

à época do fato.

Nota-se que, ao réu foi

estabelecida a reprimenda-base no
mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão.

Na segunda etapa da dosimetria penalógica, embora reconhecidas as
atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea
, deixou o Juízo de promover qualquer redução de pena, uma vez já firmada no mínimo legal.

O
decisum
vergastado encontra-se em total consonância com a orientação desta Corte Estadual de Justiça e com o verbete
Sumular nº 231 do Superior Tribunal de Justiça, cuja dicção prevê que

“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Ora, na segunda fase do cálculo da pena, momento no qual serão analisadas as circunstâncias agravantes e atenuantes,
a pena não pode ser diminuída para aquém do mínimo legal previsto em abstrato, se na primeira fase, a reprimenda já tiver sido fixada no mínimo legal
. As circunstâncias atenuantes e agravantes não podem servir para a transposição dos limites mínimos e máximos da pena abstratamente cominada.

O
Supremo Tribunal Federal
também já pacificou a matéria, impedindo a fixação da pena abaixo do mínimo legal (
Recurso Extraordinário nº 597.270-4
), razão pela qual,
a decisão deverá ser aplicada pelas demais instâncias do Poder Judiciário em processos similares,

veja-se:

“AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.” (RE 597.270/RS QO-RG, Rel. Min. CEZAR PELUSO, TRIBUNAL PLENO, DJe de 4/6/2009)

Nesse sentido, também caminha a jurisprudência de nosso Egrégio Tribunal de Justiça:

“EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO PELO JUÍZO A QUO. PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. PRECEDENTES.
O Magistrado a quo apesar de reconhecer a atenuante prevista no art. 65, inciso III, d, do CPB, referente a confissão espontânea, acertadamente deixou de aplicá-la em obediência ao ensinado na súmula 231 do STJ, afastando a possibilidade de aplicação de causas atenuantes abaixo do mínimo legal.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJE/PA, 10144495, 10144495, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-06-27, Publicado em 2022-07-07)” (grifei)

“APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ARTIGO 157, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL.
1. PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA PARA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, ANTE O RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA: IMPOSSIBILIDADE. AO COMPULSAR OS AUTOS, VERIFIQUEI QUE A CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, PREVISTA NO ART. 65, INCISO III, ALÍNEA ‘D’, DO CP, FORA DEVIDAMENTE RECONHECIDA PELO JUÍZO A QUO, NÃO SENDO VALORADA POR TER SIDO A PENA-BASE FIXADA NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL, EM ATENÇÃO AO QUE PRECONIZA A SÚMULA Nº 231 DO STJ: “A INCIDÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE NÃO PODE CONDUZIR À REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL.”. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NAS CORTES PÁTRIAS. PENA MANTIDA. 2. PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA: IMPOSSIBILIDADE.
1. A PENA DE MULTA INTEGRA O PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL PELO QUAL O APELANTE FORA PROCESSADO E CONDENADO, ASSIM, A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E A DE MULTA DEVEM SER APLICADAS CUMULATIVAMENTE SENDO, PORTANTO, DE IMPOSIÇÃO OBRIGATÓRIA. (...)

(TJE/PA, 9835889, 9835889, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-05-30, Publicado em 2022-06-09)” (grifei)

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DOS ARTIGOS 240, § 1º E 241-A DA LEI 8069/90 (ECA) – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVA - DOSIMETRIA – SEGUNDA FASE. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE PELA INCIDÊNCIA DAS ATENUANTES DA MENORIDADE E CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. BASILAR FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231/STJ - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME.

(...)

II – Por ocasião da dosimetria, mais precisamente na etapa intermediária, inviável a minoração das penas para patamar aquém do mínimo legal, em virtude da incidência das atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa, máxime o teor da Súmula 231 do STJ que veda a redução da pena abaixo do mínimo legal pela incidência das circunstâncias atenuantes;

(...)

(TJE/PA, 10477689, 10477689, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-07-25, Publicado em 2022-08-01)

Nesse contexto, incabível a pretensão punitiva para condução da pena abaixo do patamar mínimo legal, consoante fundamentação acima esclarecida.

No que pertine à
terceira etapa da dosimetria penal
, entretanto, vislumbra-se assistir razão à defesa relativamente à tese de
erro material
.

Reconhecida na sentença a majorante do emprego de arma branca (inciso VII, §2º, do art. 157, do CPB), e aplicada a fração de 1/3 (um terço), o
quantum
final a ser estabelecido difere daquele implementado pelo Juízo, de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, correspondendo em realidade, a
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Há de ser promovido, de igual maneira, o redimensionamento da pena de multa aplicada, a fim de que guarde proporcionalidade com a pena corpórea. Assim, aplica-se ao réu a pena de
13 (treze) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trinta vos) do salário-mínimo vigente ao tempo da prática criminosa.

2.

Da dosimetria da pena cominada ao crime do
art. 155, §§1º e 4º, inciso I, do CPB:

No que tange ao crime de furto, roga a defesa pela condução da pena-base ao seu importe mínimo legal, diante da favorabilidade das vetoriais do art. 59, do CPB.

Ao dosar a reprimenda para o citado delito, pontuou o Juízo singular:

“DOSIMETRIA DA PENA DO ACUSADO EM RELAÇÃO AO CRIME DE FURTO:

Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, observo que a Culpabilidade: a culpabilidade

do réu excede aos limites do tipo penal, eis que, conforme fundamentado acima, o réu demonstrou audácia e alta

periculosidade ao furtar a residência poucos dias após ter praticado o crime de roubo contra as mesmas vítimas, tendo

inclusive praticado a destruição e rompimento de obstáculos. Antecedentes: o réu não apresenta maus antecedentes;

os motivos do crime são inerentes ao tipo penal furto, não lhe sendo desfavoráveis; as circunstâncias não apresentam

contornos especiais necessários a elevar a pena; as consequências do crime militam em desfavor do réu, eis que, os

bens furtados não foram recuperados, causando inúmeros prejuízos às vítimas; sua conduta social e

personalidade não depõem contra sua pessoa; o comportamento das vítimas em nada contribuiu para a prática do

delito.

Concluindo, à vista de tais circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

2ª Fase) Das circunstâncias agravantes e atenuantes:

Não há circunstâncias agravantes, entretanto, reconheço as atenuantes da menoridade relativa, bem como da confissão espontânea (art. 65, Inciso I e III, alínea d) deste modo, fixo a pena em 02 (dois) anos e 4 (quatro)

meses de reclusão.

3º fase) Causas de Diminuição e de Aumento de Pena:

Em análise das causas de Aumento e Diminuição de Pena, devemos considerar o aumento de pena

referente ao crime praticado durante o repouso noturno, qual seja 1/3, não há causas de diminuição de pena, pelo

que, torno definitiva a pena do réu, pelo crime de furto, em 03 (três) anos e 01 (um) meses de reclusão e 86 dias-

multa.

Considerando a condição econômica do réu, fixo o dia multa em 1/30 do valor do salário mínimo vigente

à época do fato.”

Como cediço, a aplicação da pena-base é o momento em que o juiz, dentro dos limites abstratamente previstos pelo legislador, deve eleger, fundamentadamente, a sanção ideal de pena a ser aplicada ao condenado criminalmente, visando à prevenção e à repressão do delito praticado.

Assim, para chegar a uma aplicação justa e suficiente da lei penal, o sentenciante, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, guiando-se pelos oito fatores indicativos relacionados no
caput
do art. 59 do Código Penal, dos quais não deve se furtar de analisar individualmente e indicar, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos concretos pelos quais as considera favoráveis ou desfavoráveis, pois é justamente a motivação da sentença que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal.

Colhe-se da sentença que Juízo de 1º grau fixou
a pena-base do recorrente em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão,
ou seja, bem próxima ao patamar mínimo legal, definido, abstratamente, para o ilícito em voga, punido com pena variável de 02 (dois) a 08 (oito) anos de reclusão e multa, por considerar desfavorável ao apenado,
sua culpabilidade

e as consequências do crime.

Há de ser redimensionada a reprimenda aplicada:

1ª fase:

A graduação do dolo ou culpa constitui fator idôneo a ser sopesado no exame da culpabilidade do agente. Ao juiz, contudo, é dada a tarefa de indicar elementos concretamente aferíveis e distintos dos elementos do tipo penal, que deem suporte à sua valoração negativa. Inclusive, a este respeito, dispõe a súmula nº 19/TJPA:
“Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa”.

Verifica-se que, no caso, embora a referência ao rompimento de obstáculo constitua
bis in idem
, posto que elementar do furto qualificado, agiu com acerto o Juízo sentenciante ao ter por negativa a avaliação de tal critério, com arrimo no fato de que o réu
efetuou o crime de furto dias após ter roubado a mesma residência familiar, suficiente a denotar superior audácia e ousadia em sua ação.

Por outro lado, é assente o entendimento de que a não devolução dos bens subtraídos é inerente ao tipo penal em voga, não autorizando a valoração negativa da circunstância judicial atinente às
consequências do crime
, principalmente porque não demonstrado o expressivo valor da coisa subtraía ou prejuízo excessivo sofrido pela vítima.

Assim, diante da persistência de vetor judicial desfavorável, no caso, a
culpabilidade do agente
, revela-se razoável a minoração da pena-base atribuída ao apelante para
02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, e 53 (cinquenta e três) dias-multa.

2ª fase:

Reconhecidas as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa em favor do agente, conduzo a reprimenda secundária ao
quantum
da pena basilar irrogada, de
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

3ª fase:

Inexistentes causas de diminuição de pena.

Aplicada pelo Juízo a majorante do repouso noturno, com majoração da pena em 1/3 (um terço), seu decote há de ser promovido, de ofício, por esta instância
ad quem.

Acerca de tal matéria, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal Estadual, em consonância, inclusive, com o até então entendimento da Corte Superior de Justiça, residia no sentido de que, a configuração da causa de aumento prevista no §1º do art. 155 do CPB, tinha plena compatibilidade com a forma qualificada de tal delito.

A orientação, entretanto, a partir de decisão da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.888.756, 1891007 e 1890981 sob o rito previsto nos artigos 1.036 e 1.037 do Código de Processo Civil, concluído em 25/05/2022, sofreu
overruling
. Na oportunidade, fixou-se no Tema Repetitivo n. 1.087, a tese de que
“(a) causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º)”,
entendimento este a que passo a aderir, tratar-se de nova orientação exarada pela Corte Superior, responsável pela uniformização da interpretação da lei federal pátria.

Veja-se:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PENAL. FURTO. PRECEDENTE JUDICIAL VINCULATÓRIO. REEXAME DE ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. NECESSIDADE. HERMENÊUTICA JURÍDICA. NÃO INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO NO FURTO QUALIFICADO. AUMENTO DE PENA EM RAZÃO DE FURTO COMETIDO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. DESPROPORCIONALIDADE.

1. Na formulação de precedente judicial, sobretudo diante de sua carga vinculatória, as orientações jurisprudenciais, ainda que reiteradas, devem ser reexaminadas para que se mantenham ou se adéquem à possibilidade de evolução de entendimento.

2. A interpretação sistemática pelo viés topográfico revela que a causa de aumento de pena relativa ao cometimento do crime de furto durante o repouso noturno, prevista no art. 155, § 1º, do CP, não incide nas hipóteses de furto qualificado, previstas no art. 155, § 4º, do CP.

3. A pena decorrente da incidência da causa de aumento relativa ao furto noturno nas hipóteses de furto qualificado resulta em quantitativo que não guarda correlação com a gravidade do crime cometido e, por conseguinte, com o princípio da proporcionalidade.

4. Tese jurídica: A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°).

5. Recurso especial parcialmente provido.

(STJ, REsp n. 1.891.007/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Seção, julgado em 25/5/2022, DJe de 27/6/2022.)”

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PENAL. FURTO. PRECEDENTE JUDICIAL VINCULATÓRIO. REEXAME DE ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. NECESSIDADE. HERMENÊUTICA JURÍDICA. NÃO INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO NO FURTO QUALIFICADO. AUMENTO DE PENA EM RAZÃO DE FURTO COMETIDO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. DESPROPORCIONALIDADE.

1. Na formulação de precedente judicial, sobretudo diante de sua carga vinculatória, as orientações jurisprudenciais, ainda que reiteradas, devem ser reexaminadas para que se mantenham ou se adéquem à possibilidade de evolução de entendimento.

2. A interpretação sistemática pelo viés topográfico revela que a causa de aumento de pena relativa ao cometimento do crime de furto durante o repouso noturno, prevista no art. 155, § 1º, do CP, não incide nas hipóteses de furto qualificado, previstas no art. 155, § 4º, do CP.

3. A pena decorrente da incidência da causa de aumento relativa ao furto noturno nas hipóteses de furto qualificado resulta em quantitativo que não guarda correlação com a gravidade do crime cometido e, por conseguinte, com o princípio da proporcionalidade.

4. Tese jurídica: A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°).

5. Recurso especial parcialmente provido.

(STJ, REsp n. 1.890.981/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Seção, julgado em 25/5/2022, DJe de 27/6/2022.)”

Assim, afastada da reprimenda atribuída ao recorrente a majorante do §1º, do art. 155, do Código Penal, sua sanção resta concretizada em
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa,
na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da prática criminosa.

- Do concurso material de crimes:

Efetuada a soma das penas, em razão da incidência do concurso material de crimes (art. 69, do CPB), atribui-se ao réu a reprimenda definitiva e concreta de
07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e de 23 (vinte e três) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da prática criminosa.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento
,

para redimensionar a pena atribuída ao recorrente, passando a condená-lo às penas de
07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e de 23 (vinte e três) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da prática criminosa, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 17 de outubro de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/10/2022